Tribunal: TJBA
Processo: 8019223-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019223-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: MICHELE ALMEIDA CARVALHO

Advogado(s)
:
ANA VALERIA DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. SAÚDE. HOSPITAL. ATENDIMENTO INADEQUADO. RISCO À SAÚDE DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS IN RE IPSA. DANOS ESTÉTICOS. CONFIGURAÇÃO. LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE CONJUGAÇÃO. SÚMULA 387 DO STJ. DANOS MATERIAS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELO IMPROVIDO.

O dano moral está previsto nos incisos V e X do art. 5° da Constituição Federal e equivale a uma reposição do dano psicológico e pessoal, sendo desnecessária a sua prova por se tratar de presunção
in re ipsa
.

O dano moral, no caso dos autos, está ínsito na negligência cometida pelos prepostos dos Apelantes, que culminaram em demora no tratamento adequado à queixa da paciente, Apelada, colocando sua saúde em risco.

Tratando-se de responsabilidade objetiva para que se configure o dever de indenizar necessário apenas a ocorrência de ato ilícito, o liame causal entre a ação e o resultado, nos exatos termos do quanto disposto no art. 14 do CDC.

O valor da indenização pelo dano moral deve ser fixado levando em conta a análise das circunstâncias específicas do caso, atentando para a gravidade do dano, comportamento do ofensor e ofendido, posição econômica de ambas as partes, e, repercussão do fato, a fim de representar um montante de valor razoável.

Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, há que se manter o
quantum
indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado na sentença, vez que não se apresenta irrisório para as ofensoras, tampouco elevado a ponto de importar em enriquecimento ilícito das vítimas.

No tocante aos danos materiais,

de acordo com o art. 927 do CC, toda pessoa que sofre um dano tem o direito de ser reparada, todavia, o dano precisa ser comprovado.

Compulsando os autos, verifica-se várias notas/recibos referentes a compras de medicamentos em farmácia, diárias, taxas e medicamentos utilizados durante o período da internação no hospital que, alcançam a quantia de R$ 1.653,42 (hum mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), fixada na sentença como valor de indenização por danos materiais.

Os danos estéticos se configuram por lesão à saúde ou integridade física de alguém, que resulte em constrangimento. São lesões que deixam marcas permanentes no corpo ou que diminuam sua funcionalidade como: cicatrizes, sequelas, deformidades ou outros problemas que causem mal estar ou insatisfação.

De acordo com a súmula 387/STJ - É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

No caso dos autos, restou provado o dano estético, a partir da prova técnica produzida, pois Apelada em decorrência da falha na prestação dos serviços pelos Apelados, ficou com deformidade permanente em sua orelha esquerda, capaz de lhe constranger e apenas corrigível mediante realização de cirurgia plástica.

No tocante à fixação do
quantum
dos danos estéticos, devem ser observados alguns fatores, tais como grau de deformidade da vítima, o potencial de visibilidade e a extensão da cicatriz, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Isto posto, considerando ser a Apelada mulher, jovem, e a deformidade permanente ter sido considerada grau III - moderada, pela
expert
do juízo, não merece retoques a verba fixada a título de indenização por danos estéticos, vez que o valor de R$ 15.000,00 não se apresenta elevado suficiente para a ofensora, tampouco capaz de gerar o enriquecimento ilícito da vítima, ora Apelada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº8019223-47.2021.8.05.0001 , da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes - ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. e HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e Apelada – MICHELE ALMEIDA CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
negar provimento ao apelo interposto
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2